Tribunal: STF
Processo: ARE 1460834
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE -RECÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - Nulidade da execução, por iliquidez do título executivo judicial - Necessidade do prévio apostilamento para fins de definição do termo final das parcelas devidas - Obrigação de fazer que deve anteceder a obrigação de pagar - Inexigibilidade do título - Inteligência do art. 910 do CPC - Homologação pelo juízo da ação coletiva do acordo estabelecido em audiência de conciliação realizada entre a FESP e o Sindicato que ingressou em juízo com a ação coletiva, a qual estabeleceu critérios para o cumprimento, primeiramente da obrigação de fazer - Não comprovação do cumprimento da obrigação de fazer por parte dos autores Amauri Ueno, Carolina Miranda Ribeiro, Cristiane Alves da Silva Lima, Eliene da Silva de Freitas, Elzineide de Abreus, Fernanda Gisele da Silva Vasami, Francine Marta Ferreira Silva, João Scharra, Juliana Mariotti Guerra, Luciene Cristine Oliveira Cordeiro, Manoel Rodrigues Cordeiro, Maria Lúcia de Oliveira, Marisa Regina Silva de Lima, Monica Yuriko Takahashi, Oswaldo de Sales, Percival Pereira Roberto, Rafael Stelmach, Remo Tagliacozzi Junior, Rosilene Ila de Lima Souza, Sílvia Cristina de Magalhães, Simone Pires Santos de Almeida, Sonia Maria Ribeiro de Deus, Valdir Cardoso e Virgínia Aparecida dos Santos Silva - Ausência de título hábil - Nulidade da fase executiva decretada - Sentença mantida em relação aos mencionados autores.



    SERVIDORES QUE PLEITEIAM O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR - INFORMES OFICIAL PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULOS - POSSIBILIDADE - Sentença que não recebeu a inicial, sob o fundamento de que não houve a liquidação do título judicial, uma vez que não ocorreu o cumprimento integral da obrigação de fazer - Cumprimento da obrigação de fazer comprovada nos autos - Necessidade de reformar a sentença e, com fulcro no art. 1.013, § 3º, III, do CPC de 2015, proceder à análise do mérito - Comprovado o apostilamento no prontuário dos recorrentes Márcia Cristina Bernardo, Miriam dos Santos Pacheco, Patrícia Aparecida Silva, Patrícia Carla Soares Rocha, Regina Gonçalves Plata e Rodrigo Cocci Pistilli, ocorrendo inclusive o pagamento, conforme evidenciado por cópias de publicações do Diário Oficial do Estado de São Paulo, não há que se falar em iliquidez do título executivo judicial - Com o advento do apostilamento, está definido o termo final das parcelas devidas - Remanesce para a Fazenda Pública a obrigação de apresentação dos informes dos apelantes, contendo os valores que ainda não foram pagos anteriormente, art. 438 do CPC, de modo a viabilizar a inerente obrigação de pagar, nos moldes dos arts. 534 e 535 do CPC Prosseguimento da execução em relação aos autores acima indicados - Sentença de indeferimento da inicial reformada para os referidos autores.



    Recurso de apelação parcialmente provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, XXXVI e LXX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente